Tribunal: TJDFT
Processo: 0724626-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).

2. De fato, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, conforme se verifica do ID 52257888.

3. Assiste razão ao embargante. Há fundamento para condenação da verba honorária da sucumbência quando o Recorrente for vencido.

4. O arbitramento dos honorário sucumbenciais deve observar a regra do § 2o, do art. 85, do CPC. Assim, não havendo condenação à obrigação de pagar, a verba sucumbencial será arbitrada em percentual do proveito econômico.

5. Deste modo, acolho os embargos para afastar a contradição passando o item final do acórdão embargado constar "Parte isenta de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa, que no caso, é o mesmo que o proveito econômico".

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS conforme item acima.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.